Tribunal: TJSP
Processo: 1001721-68.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória e indenizatória – Negativação dos dados do requerente – Relação de consumo – Ausência de efetiva comprovação da origem de supostas dívidas – Cópias de telas de sistema interno unilateralmente colacionadas pelo réu - Responsabilidade objetiva do requerido – Falha na prestação dos serviços configurada - Inclusão indevida do nome do autor em cadastros de

Ementa:
Apelação – Ação declaratória e indenizatória – Negativação dos dados do requerente – Relação de consumo – Ausência de efetiva comprovação da origem de supostas dívidas – Cópias de telas de sistema interno unilateralmente colacionadas pelo réu - Responsabilidade objetiva do requerido – Falha na prestação dos serviços configurada - Inclusão indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes – Direito à exclusão dos dados dos aludidos cadastros – Danos morais – Descabimento - Hipótese em que existem outras restrições junto ao SCP/SERASA, concomitantes ao apontamento aqui discutido – Prejuízo de ordem moral não comprovado – Indenização moral indevida – Recurso provido em parte - Sentença reformada – Ação julgada parcialmente procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001721-68.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOSENILDO PACHECO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001721-68.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 51660
APEL.No: 1001721-68.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JOSENILDO PACHECO DA SILVA
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A.
Apelação Ação declaratória e indenizatória Negativação
dos dados do requerente Relação de consumo Ausência
de efetiva comprovação da origem de supostas dívidas
Cópias de telas de sistema interno unilateralmente
colacionadas pelo réu - Responsabilidade objetiva do
requerido Falha na prestação dos serviços configurada -
Inclusão indevida do nome do autor em cadastros de
inadimplentes Direito à exclusão dos dados dos aludidos
cadastros Danos morais Descabimento - Hipótese em
que existem outras restrições junto ao SCP/SERASA,
concomitantes ao apontamento aqui discutido Prejuízo de
ordem moral não comprovado Indenização moral indevida
Recurso provido em parte - Sentença reformada Ação
julgada parcialmente procedente.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débitos cumulada com indenizatória por
danos morais, promovida por Josenildo Pacheco da Silva
contra Banco Itaucard S/A.
Pela r. sentença de fls. 190/193, cujo
relatório se adota, o feito foi julgado improcedente,
condenando-se
o
autor
ao
pagamento
das
despesas
processuais e honorários advocatícios da parte adversa,
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, apela o requerente (fls.
196/207). Em síntese, alega que em momento algum negou a
relação jurídica entre as partes, negando tão somente a
existência de prestação inadimplida. Sustenta que caberia
ao banco a prova de que seria credor da importância
apontada nos cadastros de proteção ao crédito, o que não
ocorreu, visto que os documentos juntados não demonstram
a existência de dívida líquida e certa, ressaltando que a
exibição de telas sistêmicas não comprova a renegociação
nos valores aqui discutidos. Invoca o CDC e insiste na
irregularidade da restrição levada a efeito. Defende a
inaplicabilidade da súmula 385 do C. STJ à hipótese, ao
argumento de ter o débito aqui discutido sido o primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001721-68.2017.8.26.0100 -Voto no
3
a macular seu nome. Diz que não há provas de que as
demais negativações contra ele lançadas sejam legítimas.
Aduz que a existência de outros registros desabonadores
posteriores não constitui óbice à pretensão indenizatória
quando
questionados
judicialmente.
Sustenta
o
reconhecimento do dano extrapatrimonial sofrido, e a
necessidade da respectiva indenização. Pede provimento ao
apelo, para a total procedência da demanda por ele
ajuizada.
Recurso tempestivo, isento de preparo, com
contrarrazões a fls. 211/220.
É o relatório.
Respeitado entendimento diverso, o recurso
merece parcial acolhimento.
A discussão versa sobre a conduta do réu
ao efetuar cobrança tida como indevida em nome do autor,
com a inscrição de seus dados junto a cadastros de
inadimplentes.
E o que se verifica dos autos é que a
contratação supostamente havida entre as partes, que
eventualmente
daria
fundamento
aos
apontamentos
questionados, não restou devidamente comprovada.
O autor se qualifica como consumidor, pois
a ação tem por objeto o fornecimento de serviços, nos
termos do art. 3o, § 2o, do CDC, aplicando-se, assim, as
disposições da Lei Consumerista.
Em se tratando de relação de consumo,
inteira aplicação tem o art. 14 do CDC, que dispõe que o
fornecedor de serviços responde, independentemente de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação de serviços. É a
hipótese da chamada responsabilidade pelo risco, imposta
aos prestadores de serviço ofertado indistintamente aos
consumidores em potencial.
Ora, em momento algum restou demonstrada
nos autos a origem das supostas dívidas do autor, de modo
que é realmente irregular a remessa de seus dados aos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
Ademais,
como
a
responsabilidade
do
fornecedor é objetiva, ainda que não se tivesse apurado
conduta imprudente ou negligente, sua responsabilidade
somente poderia ser excluída no caso de culpa exclusiva
do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do
CDC), o que não se verifica, in casu.
De se observar, outrossim, as regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001721-68.2017.8.26.0100 -Voto no
4
processuais sobre a produção da prova documental, bem
como as atinentes à distribuição do ônus da prova, sendo
certo que compete ao réu comprovar a “existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor” (art. 373, II, CPC).
De outra parte, a inversão do ônus da
prova se impõe, porque o que o autor alega é um fato
negativo ausência de débitos e a ré alega exatamente
o contrário, um fato positivo: a efetiva contratação e a
inadimplência pelos serviços por ela prestados. Trata-se
de odiosa probandi, situação na qual, necessariamente, se
inverte o ônus, para que a parte que alega o fato
positivo faça prova dele, pois de muito tranquila
demonstração (já que necessariamente o fato deve estar de
alguma forma documentado), e uma vez que, para a parte
que alega o fato negativo, a prova é impossível, pois
inexistente no mundo jurídico.
No entanto, instado a trazer aos autos os
documentos
aptos
a
demonstrar
a
relação
jurídica
estabelecida entre as partes, bem como a efetiva
existência de débitos em aberto, o prestador de serviços
simplesmente alegou não os possuir (fls. 107/112).
Registre-se, a tal respeito, serem absolutamente imprestáveis os
“prints” de
tela de
computador acostados à peça defensiva. Não somente por
serem unilaterais e relativos a controle interno mantido
pelo recorrido, como, e principalmente, porque não trazem
informações
claras
e
assentes
de
dúvidas,
sendo
impossível, com a devida vênia ao entendimento esposado
pelo nobre magistrado, extrair dos mesmos qualquer
referência precisa à suposta contratação efetivamente
realizada com a parte requerente, da qual decorra
eventual inadimplência.
Ora, se ao requerido caberia produzir
provas acerca do fato extintivo do hipotético direito do
requerente, as quais não vieram regularmente aos autos,
forçoso adotar-se a conclusão de que é absolutamente
irregular a negativação dos dados deste, uma vez não
demonstrada a real existência de dívidas em aberto em seu
nome.
Veja-se, a propósito, a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
PRINT DE TELA
DE
COMPUTADOR
QUE
NÃO
COMPROVA
A
CONTRATAÇÃO
-
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - RESTRIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001721-68.2017.8.26.0100 -Voto no
5
IMPROCEDENTE
DADO PROVIMENTO AO RECURSO” (TJ/SP -
APELAÇÃO N. 1030439-58.2016.8.26.0602 Relatora: Lucila
Toledo Comarca: Sorocaba - Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado - Data do julgamento: 22/01/2018).
“Prestação
de
serviços.
TV
a
cabo.
Declaratória de inexigibilidade de débito. Ação julgada
improcedente. Autora que nega a existência de débito
apontado em órgão de restrição ao crédito. Não
demonstração pela ré de existência de obrigação válida,
não
servindo
mero
'print'
de
tela
unilateral.
Possibilidade de apresentar outros elementos idôneos de
prova. Reconhecimento da inexigibilidade do débito.
Honorários fixados conforme o disposto no § 8o, do art.
85 do CPC. Recurso provido.
Não há qualquer prova de contratação ou
faturamento em nome da autora, não servindo 'print' de
tela unilateral, sendo possível à prestadora de serviços
apresentar outros elementos de prova a sustentar o
negócio
jurídico
(gravação
telefônica;
obtenção
de
assinatura no ato da instalação da TV ou contas
faturadas). Nestes moldes, a cobrança é inexigível. Os
honorários são invertidos e o valor de R$ 1.000,00
remunera dignamente o advogado, diante da simplicidade da
causa. O enquadramento é feito nos moldes do § 8o, do
art. 85 do CPC, diante do valor baixo atribuído à
demanda” (TJ/SP - APELAÇÃO N. 1018530-94.2016.8.26.0577
Relator: Kioitsi Chicuta Comarca: São José dos Campos -
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 15/09/2017).
“APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com
pedido de reparação de danos morais. Sentença de
improcedência. Anotação de dados em cadastro restritivo
de crédito em razão de inadimplemento de conta
telefônica. Autor que afirma não ter contratado o
serviço, desconhecendo, assim, a origem do débito. Telas
sistêmicas apresentadas pela concessionária de serviço
público que não comprovam a contratação. Apontamento
injustificado. Inexigibilidade reconhecida. Dano moral.
Autor que ostenta restrições anteriores. Ausente prova de
que também seriam ilegítimas. Incidência da Súmula
385/STJ. O dano moral não se deve puramente à inscrição,
mas sim aos reflexos dela decorrentes, de sorte que, se a
parte conta com restrição anterior, obviamente já sofre
seus
efeitos,
particularmente
o abalo ao
crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001721-68.2017.8.26.0100 -Voto no
6
Sucumbência recíproca. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido” (TJ/SP
-
APELAÇÃO
N.
1053060-08.2013.8.26.0100
Relator: Silveira Paulilo

Comarca: São Paulo - Órgão Julgador: 21a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 06/09/2017).
Assim, impõe-se o acolhimento do pedido de
declaração
de
irregularidade
dos
apontamentos
verificados, com a consequente exclusão dos mesmos dos
cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito.
No
entanto,
descabido
o
pleito
de
indenização moral.
Nota-se dos documentos juntados aos autos
que constam outras negativações em nome do recorrente,
contemporâneas às realizadas pelo ora recorrido.
Com efeito, conforme se vê a fls. 26/29,
154/155 e 183/184, há outras anotações relativas a
diferentes credores. E apesar da assertiva de que tais
débitos também estariam sendo impugnados judicialmente
não há qualquer prova nos autos acerca da eventual
ilegitimidade das demais dívidas contra ele lançadas.
Outrossim, não resta demonstrado que a
negativação levada a efeito pelo ora apelado causara
abalo na idoneidade ou imagem do apelante.
Confira-se, sobre o tema, os seguintes
precedentes:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZAÇÃO.
Inscrição indevida do nome da consumidora no cadastro de
inadimplentes. Sentença de procedência parcial, afastando
o pleito de danos morais e fixando a sucumbência
recíproca entre as partes, deixando de condenar a parte
autora na verba honorária em razão da revelia da parte
ré. Irresignação da parte autora que diz respeito à
ausência de danos morais e à verba honorária.
Descabimento. Incabível indenização por danos morais 'in
casu'. Existência de negativações precedentes em nome da
parte autora. Ausência de impugnação que demonstre a
ilegitimidade dos outros apontamentos. Súmula 385 do STJ
corretamente aplicada à hipótese. Sucumbência recíproca
corretamente fixada na origem. Autora que só teve
atendido um dos dois pedidos que formulara. Reconhecimento da sucumbência recíproca mantido. Inexistência de compensação de honorários. Verba
honorária fixada em observância aos critérios do §2o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001721-68.2017.8.26.0100 -Voto no
7
art. 85 do CPC, não comportando alteração. Honorários
recursais que não aplicam, diante da ausência de fixação
de tal verba em favor da parte requerida, na origem.
Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP.
Recurso
não
provido”
(TJSP,
Apelação
no
1007090-46.2017.8.26.0196, Comarca de Franca, Rel. Des.
Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j.
28/02/2018).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTORA - O nome da
autora foi inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré
por um débito desconhecido
Negativação indevida, pois
não comprovada a existência da dívida atribuída à autora
Existência, contudo, de inscrição realizada por outro
credor no cadastro de proteção ao crédito Inexistência
de dano moral - Caso em que não há idoneidade moral a ser
resguardada
Inteligência da Súmula 385 do STJ -
Sentença mantida. Recurso não provido” (TJSP, Apelação no
1000566-79.2017.8.26.0407, Comarca de Osvaldo Cruz, Rel.
Des. Marino Neto, 11a Câmara de Direito Privado, j.
29/11/2017).
“Prestação de serviços. Energia Elétrica.
Declaratória de inexigibilidade de dívida e indenização
por danos morais. Sentença de procedência. Ausência de
prova de contratação do serviço. Inscrição indevida do
nome da autora em órgão restritivo de crédito. Parte que
registra outros débitos no cadastro restritivo e não
demonstra que são ilegítimos. Anotações contemporâneas.
Aplicação analógica da Súmula 385 do STJ ao caso. Recurso
da ré parcialmente provido e prejudicado o da autora. Não
há prova de contratação dos serviços a ensejar a
negativação, restando correta a declaração de inexigibilidade. A inserção do nome no rol de
inadimplentes, por si só, não gera direito à indenização
por danos morais. É preciso que a publicidade da anotação
negativa atinja o direito de personalidade do ofendido, o
que não se verifica com aquela que possui outro
apontamento em seu nome de não pagamento e não comprova a
ilegitimidade
da
inscrição,
havendo
inscrições
contemporâneas não questionadas judicialmente e que
ensejam a aplicação analógica da Súmula 385 do STJ”
(TJSP, Apelação no 1027155-59.2017.8.26.0100, Comarca de
São Paulo, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de
Direito Privado, j. 09/10/2017 g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001721-68.2017.8.26.0100 -Voto no
8
“Contrato bancário
Exclusão de nome de
cadastros
restritivos
de
crédito,
declaratória
de
inexigibilidade da dívida e reparatória de danos morais
Sentença de procedência, em parte Apelação da autora
Danos morais não presumidos na hipótese Longo tempo
de permanência da inscrição concomitantemente com outras
notas de inadimplência Incidência da Súmula 385 do E.
STJ
Majoração da verba honorária pelo insucesso do
recurso
Apelação não provida” (TJSP; Apelação Cível
1000087-74.2016.8.26.0196; Relator(a): Gil Coelho; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de
Registro: 14/08/2017).
“INEXIGIBILIDADE C.C. REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. Nota promissória vinculada a contrato de mútuo
bancário. Protesto indevido. Crédito inexigível. Questões
incontroversas.
Dano
moral.
Inocorrência.
Legítimas
inscrições concomitantes. Súmula n.o 385 do C. STJ.
Sucumbência recíproca. Recurso provido” (TJSP; Apelação
Cível 0101685-54.2009.8.26.0222; Relator(a): Tasso Duarte
de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
27/07/2016; Data de Registro: 27/07/2016).
Aqui se analisa se o suposto registro
negativo, por si só, seria causa eficiente e geradora dos
danos morais, o que não é o caso, pois a existência de
registros outros implica que a imagem do autor, perante a
comunidade, não estava incólume.
Por isso, não há como se deferir a
pretendida indenização por dano moral, eis que a premissa
maior para o reconhecimento desse direito não está
presente, ou seja, não causou o réu prejuízo moral
injusto ao autor. Não há, portanto, fundamento jurídico
para se acolher o pleito indenizatório.
Diante de todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para o julgamento de parcial
procedência do feito, a fim de, afastado o pleito de
indenização moral, declarar a inexigibilidade dos débitos
de R$ 2.260,00, vencido em 01.10.2012, referente ao
contrato
no
451761415;
R$
2.260,00,
vencido
em
01.10.2012, referente ao contrato no 451761217; e R$
6.069,00, vencido em 01.10.2012, referente ao contrato no
451761019,
descritos
na
inicial,
determinando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001721-68.2017.8.26.0100 -Voto no
9
consequentemente,
o
cancelamento
das
anotações
restritivas a eles relativas.
Tendo
em
vista
o
julgamento
ora
proclamado, e ante a sucumbência recíproca, cada parte
arcará com os honorários advocatícios de seus patronos,
fixados em 10% sobre o valor da causa, e com as custas
por si dispendidas, ressalvada a concessão da Justiça
Gratuita à parte autora.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator